Tribunal: TJDFT
Processo: 0727194-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0727194-93.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GDG LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Não há pedido liminar. Intime-se o agravado, para querendo apresentar contraminuta. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator